Tribunal: STJ
Processo: 5000073-85.2020.8.24.0083
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949971 - SC (2025/0194448-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DELFONSO CARDOSO SCHEREDER
AGRAVANTE
: ALFREDO CARDOSO SCHEREDER
ADVOGADO
: MAURÍCIO MARCOS RIBEIRO - SC032560
AGRAVADO
: EDISON ALBINO PEREIRA
ADVOGADOS
: ADRIANA DOS SANTOS SOUZA - SC49787
DEBORA MARIA GUZZO - SC55228
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INTERDITO PROIBITÓRIO E AÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE. ACOLHIMENTO DO
INTERDITO E REJEIÇÃO DA DEMANDA POSSESSÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de interdito possessório e ação e manutenção de posse.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
21/10/2025
27/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51825981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:34:22
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 6fc97519-0552-48c5-8241-3449472de4a2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2949971 - SC (2025/0194448-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DELFONSO CARDOSO SCHEREDER
AGRAVANTE
: ALFREDO CARDOSO SCHEREDER
ADVOGADO
: MAURÍCIO MARCOS RIBEIRO - SC032560
AGRAVADO
: EDISON ALBINO PEREIRA
ADVOGADOS
: ADRIANA DOS SANTOS SOUZA - SC49787
DEBORA MARIA GUZZO - SC55228
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INTERDITO PROIBITÓRIO E AÇÃO E MANUTENÇÃO DE POSSE. ACOLHIMENTO DO
INTERDITO E REJEIÇÃO DA DEMANDA POSSESSÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
1. Ação de interdito possessório e ação e manutenção de posse.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por DELFONSO CARDOSO
SCHEREDER e ALFREDO CARDOSO SCHEREDER, contra decisão da Presidência do
STJ que conheceu do do agravo para não conhecer do recurso especial.
: de interdito proibitório ajuizado pelo agravado, em desfavor da
Ação
parte agravante, com o objetivo de proteger a turbação ou esbulho iminente em
imóvel rural descrito na inicial.
: julgou procedente o pedido formulado pelo autor/agravado,
Sentença
para determinar que o réu (agravante) se abstenha de molestar a posse do autor
na área de terra descrita na inicial, situada na Fazenda dos Muniz, no interior de
Correia Pinto/SC, mediante ato de turbação ou esbulho, sob pena de multa diária.
: negou provimento à apelação interposta pela parte agravante,
Acórdão
nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA51017919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/10/2025 16:12:55
Código de Controle do Documento: 5f390c61-797d-4c2e-a743-1a36887b51cf

APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÃO DE INTERDITO POSSESSÓRIO E
AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE . SENTENÇA QUE ACOLHE O INTERDITO E
REJEITA A DEMANDA DE MANUTENÇÃO. INCONFORMISMO DOS AUTORES DESTA
ÚLTIMA.
EXAME DE ADMISSIBILIDADE. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA
JUSTIÇA CONCEDIDA AOS RECORRENTES. INSUBSISTÊNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA NÃO DERRUÍDA. ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE IMPUGNANTE. ART.
100 DO CPC. BENEFÍCIO MANTIDO.
"É ônus do impugnante comprovar a suficiência econômico-financeira do
beneficiário da justiça gratuita (...) (STJ - AgInt no REsp n. 1.983.899/MG, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)".
3/4/2023
11/4/2023
RAZÕES RECURSAIS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE
INTERESSE. REJEIÇÃO. CONDIÇÕES DA AÇÃO QUE SÃO VERIFICADAS IN STATUS
ASSERTIONIS. ENTENDIMENTO DO STJ. VIA ELEITA, ADEMAIS, QUE SE MOSTROU
ADEQUADA.
"As condições da ação, consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, aí
incluída a legitimidade para a causa, devem ser aferidas in status assertionis, ou
seja, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. Precedentes. (...) (STJ - AgInt
no REsp n. 1.911.669/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)".
22/4/2024
25/4/2024
MÉRITO. POSTULADO O ACOLHIMENTO DA PROTEÇÃO POSSESSÓRIA POR SI
DEDUZIDA.
INSUBSISTÊNCIA.
ACERVO
PROBATÓRIO
CONVERGENTE
AO
ENTENDIMENTO DE QUE O APELADO EXERCE POSSE SOBRE A ÁREA DEMANDADA, O
QUE FOI RATIFICADO MEDIANTE INSPEÇÃO JUDICIAL IN LOCO REALIZADA PELA
MAGISTRADA NATURAL. SATISFAÇÃO DO ART. 561 DO CPC PELO APELADO.
Demonstrado o preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 561 do Código
de Processo Civil, é inafastável o acolhimento da proteção possessória reclamada ao
Estado juiz.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA DO JUIZ DA CAUSA. ENTENDIMENTO DA
CÂMARA.
"Determinados casos exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da
causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por
estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de
avaliar a produção da prova no decorrer da instrução processual". (TJSC, Apelação
Cível n. 2008.031232-5, de Sombrio, rel. Jaime Luiz Vicari, Segunda Câmara de
Direito Civil, j. em 18-6-2009). (...) (TJSC, Apelação n. 0300964-26.2019.8.24.0125,
do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Des. Volnei Celso Tomazini, Segunda
Câmara de Direito Civil, j. 27-03-2024).
SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA
ARBITRADA NA ORIGEM EM ATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 85, § 11, DO CPC,
TODAVIA, SUSPENSA A EXIGIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (e-STJ
fl. 308).

: em suas razões, o agravante aponta violação dos arts.
Recurso Especial
1.210 do CC; arts. 560 e 561, do CPC, aduzindo que comprovou o exercício de
posse mansa e pacífica do terreno. Afirma que o recorrido não logrou êxito em
demonstrar a existência dos requisitos de qualquer ato possessório.
Ressalta que:
A jurisprudência deste c. STJ é pacífica no sentido de que a posse se
comprova por atos exteriorizados, e não pela mera alegação de domínio.
Documento eletrônico VDA51017919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/10/2025 16:12:55
Código de Controle do Documento: 5f390c61-797d-4c2e-a743-1a36887b51cf

[....]
Ocorre que, o v. acórdão recorrido desconsiderou as provas
apresentadas pelos recorrentes que demonstram os atos de turbação praticados
pelo recorrido, como a destruição das cercas divisórias do terreno. A turbação se
configura por qualquer ato que embarace ou dificulte o exercício da posse, sendo
desnecessária a violência ou grave ameaça. (e-STJ fl. 319).

: conheceu do agravo, para não conhecer
Decisão da Presidência do STJ
do recurso especial.
: a parte agravante afirma que a decisão agravada
Agravo interno
incorreu em equívoco ao aplicar o óbice da Súmula 7/STJ, visto que a controvérsia
cinge-se à correta subsunção jurídica dos fatos já reconhecidos pelas instâncias
ordinárias, e não à rediscussão do acervo probatório.
Reitera a insurgência veiculada no recurso especial acerca da violação
dos arts. 1.210 do CC e dos art. 560 e 561, do CC, afirmando que o Tribunal
estadual reconheceu os elementos indicativos de sua posse, mas concluiu
juridicamente pela ausência de posse. Colaciona julgados desta Corte Superior
acerca da possibilidade de revaloração jurídica sem incidência da Súmula 7/STJ.
Postula, ao final, o provimento do agravo interno para reformar a
decisão da Presidência do STJ, afastando a aplicação da Súmula 7/STJ.
Em juízo de retratação ou pelo órgão colegiado, admissão e
processamento do recurso especial, para apreciação do mérito da controvérsia sob
a ótica dos dispositivos federais mencionados.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A despeito das alegações aduzidas neste recurso, percebe-se que a parte
agravante não trouxe qualquer argumento novo capaz de ilidir o entendimento
firmado na decisão ora agravada.

- Do reexame de fatos e provas
Como exposto na decisão agravada, o TJ/SC ao julgar o recurso
interposto pela parte agravante assim decidiu:

No caso em apreço, todavia, e ao contrário do alegado pelos apelantes,
observa-se que o conjunto probatório, de fato, conduz ao acolhimento da pretensão
deduzida pelo apelado, o qual aliás contou com a realização de inspeção judicial in
loco pela magistrada (evento 83, DOC1 - autos de origem).
Não há como negar que parte dos depoimentos prestados pelas
testemunhas dos autores e/ou réus conflitam entre si, mesmo porque foram
colhidos inúmeros relatos de pessoas diversas.
Documento eletrônico VDA51017919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/10/2025 16:12:55
Código de Controle do Documento: 5f390c61-797d-4c2e-a743-1a36887b51cf

Porém, de atento cotejo deles, à luz do livre convencimento motivado e
ausência de hierarquia entre as provas, entende-se, tal como na origem, que
merece guarida o pedido possessório formulado pelo apelado E.
Assim, quanto ao pedidos formulados em razões recursais, primando-se
pela satisfação dos princípios da celeridade, eficiência e economia processual, tão
estimados na atual sistemática processual, e sem prejuízo da fundamentação
complementara, adotam-se como razões de decidir a bem elaborada sentença a
quo da lavra do juíza Caroline Freitas Granja (com inclusão dos links dos eventos
para melhor localização), que exaustivamente analisou a temática, da qual se extrai,
por significativo, o excerto (evento 72, DOC1 - autos de origem):
[...]
Com efeito, há de ser prestigiada a valoração da prova exercida pelo
magistrado cível a quo , em especial a testemunhal, ante a sua proximidade com as
partes e o princípio da confiança no juiz da causa. (e-STJ fls. 297-305).

Nesse contexto, a revisão de tal entendimento, de fato, implicaria em
reexame do acervo fático-probatório, o que é obstado pelo enunciado sumular no 7
/STJ.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao presente agravo interno no
agravo em recurso especial.

Documento eletrônico VDA51017919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/10/2025 16:12:55
Código de Controle do Documento: 5f390c61-797d-4c2e-a743-1a36887b51cf

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.949.971 / SC
Número Registro: 2025/0194448-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000738520208240083
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DELFONSO CARDOSO SCHEREDER
AGRAVANTE : ALFREDO CARDOSO SCHEREDER
ADVOGADO
: MAURÍCIO MARCOS RIBEIRO - SC032560
AGRAVADO
: EDISON ALBINO PEREIRA
ADVOGADOS : ADRIANA DOS SANTOS SOUZA - SC49787
DEBORA MARIA GUZZO - SC55228
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DELFONSO CARDOSO SCHEREDER
AGRAVANTE : ALFREDO CARDOSO SCHEREDER
ADVOGADO
: MAURÍCIO MARCOS RIBEIRO - SC032560
AGRAVADO
: EDISON ALBINO PEREIRA
ADVOGADOS : ADRIANA DOS SANTOS SOUZA - SC49787
DEBORA MARIA GUZZO - SC55228
Documento eletrônico VDA51809185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:00:36
Código de Controle do Documento: 1e429ec9-5326-43ad-866e-da421ba4032a

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809185 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:00:36
Código de Controle do Documento: 1e429ec9-5326-43ad-866e-da421ba4032a